Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPENSÃO DO JULGAMENTO. ART. 584, § 2o, DO CPP. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

2. Não há que se falar em excesso de prazo da prisão quando o réu foi pronunciado e seu julgamento perante o Conselho de Sentença não ocorreu apenas por conta dos recursos por ele interpostos.

3. Interposto Recurso em Sentido Estrito pelo paciente, a suspensão do julgamento, pelo conselho de sentença, se trata de questão alheia à marcha processual, que foge ao controle jurisdicional, em razão da determinação contida no artigo 584, § 2o, do CPP, não podendo ser atribuído o atraso no julgamento como inércia do Juízo de origem.

4. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

5. Se presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, a ordem deve ser denegada.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.